Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE FILHO. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE PERIGO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA, julgou PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para CONDENAR a parte ré a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 109.093,77 (cento e nove mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos), a título de despesas médicas hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há configuração de estado de perigo, nos termos do art. 156 do Código Civil, a justificar a exclusão da responsabilidade contratual da recorrente; (ii) estabelecer se a norma penal do art. 135-A do Código Penal pode ser utilizada como fundamento para afastar obrigação pecuniária regularmente assumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, exige que a obrigação excessivamente onerosa tenha sido assumida sob a coação de necessidade extrema, fato não comprovado nos autos, já que a recorrente assinou, de forma espontânea e consciente, os documentos de internação, declarando-se responsável pelos custos do tratamento.
4. A recorrente teve ciência do diagnóstico, do estado clínico do paciente e do tratamento proposto, anuiu com a internação em UTI e com os custos envolvidos, não havendo nos autos demonstração de qualquer vício de vontade ou abusividade contratual.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.474/SP) é clara ao afastar a caracterização do estado de perigo em hipóteses em que o sacrifício patrimonial é conscientemente assumido para preservar a saúde ou a vida de familiar.
6. O art. 135-A do Código Penal, que visa coibir a recusa de atendimento emergencial, não se presta a afastar obrigações civis decorrentes de contrato firmado livremente, tampouco houve comprovação de exigência prévia de caução ou garantia para a prestação do socorro inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.